Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL.
1. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que nas demandas envolvendo menores a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.
2. A inteligência do art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o enunciado n. 383, da súmula de sua jurisprudência dominante, orientando que mesmo em ações conexas, se houver interesse de menor, a competência para processá-las e julgá-las pertence ao foro do domicílio do detentor da guarda.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, inc. I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta natureza de competência absoluta. Precedentes.
4. Agravo de instrumento desprovido.